Tribunal: TJBA
Processo: 8007696-73.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007696-73.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSTA DO JOANES OPEN MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDA PEREZ SANTANA

APELADO: OLIR ZANOTELLI

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA, STEPHANIE NOYA SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por OLIR ZANOTELLI contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por COSTA DO JOANES OPEN MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e outros, reconhecendo
error in procedendo
na sentença extintiva que decretou o abandono da causa sem a prévia intimação pessoal dos autores, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, em especial se a ausência de intimação pessoal dos autores, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, comprometeu a higidez da sentença terminativa.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação deve ser pessoal e específica, não se prestando a suprir tal requisito a mera publicação no Diário da Justiça em nome do advogado. No caso concreto, restou comprovado que não houve a intimação pessoal da parte autora antes da sentença de extinção, configurando nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que reconheceu o vício processual e determinou o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora (§1º).

2. A ausência dessa providência configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença, sendo insuficiente a mera intimação do advogado por Diário da Justiça.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º; 932, V; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ – EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 04/02/2016, DJe 19/02/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8007696-73.2020.8.05.0150
, que figuram como parte recorrente
OLIR ZANOTELLI
e parte recorrida
COSTA DO JOANES OPEN MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. E OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de provimento da apelação interposta
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA